Tribunal: TJDFT
Processo: 0748694-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0748694-12.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCAS DA COSTA ARAUJO DECISÃO Chamo o processo à ordem. Entendo que se faz necessária a revogação da decisão ID 54279045, ora revista, por verificar a ausência de manifestação quanto ao tema 006 do Supremo Tribunal Federal apontado no agravo em recurso extraordinário (ID 55133800). Com efeito, o processo estava suspenso em razão da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte nos Recursos Extraordinários 1.1140.005 (tema 1.002) e 566.471 (tema 006) e, em virtude do recente julgamento do recurso paradigma referente ao tema 1.002, foi prolatada decisão negando seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo Distrito Federal, haja vista o julgamento da Turma estar em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal naquele paradigma. Contudo, não houve manifestação quanto ao tema 006. Assim, considerando que o recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal também versava a respeito deste tema, ainda pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, e com a finalidade de uniformização da controvérsia sobre o “dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras de comprá-lo”, se faz necessária a manutenção da suspensão do curso processual. Nesse sentido, os autos deverão aguardar, ainda, o pronunciamento de mérito no paradigma 566.471, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil a todas as teses apontadas pelo recorrente. Ante o exposto, para se evitar eventual prejuízo processual, revogo a decisão (ID 54279045) e em consequência deixo de analisar o agravo em recurso extraordinário apresentado (id 55133800). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, mantenho a suspensão do curso processual em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do CPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 566.471 (tema 006). Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal